Tribunal: STF
Processo: HC 73432
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   CRIME  DE IMPRENSA.   AÇÃO PENAL
PÚBLICA.  DENUNCIA.  NULIDADES AFASTADAS.
          1  - Legitimidade  passiva ad  causam: a  jurisprudência do
Supremo  Tribunal  Federal  admite, em  tese,  a  responsabilidade do
entrevistado  pelas opinioes atentatorias a honra de outrem, e não do
jornalista que as veiculou.
          2  - Prova  do consentimento  do  entrevistado: a  falta de
autorização para publicação da matéria jornalistica não e condição da
ação  penal, constituindo questão  de mérito, que  depende de prova a
ser colhida na instrução.
          3  - Inepcia  da denuncia:  os  fatos narrados  na denuncia
estao  em consonancia  com  os requisitos  do  art. 41  do  Código de
Processo  Penal, visto que  revelam conduta passivel de enquadramento
penal, apontando os elementos essenciais da mesma, de modo a permitir
o exercício da mais ampla defesa.
          4 - Falta de previa interpelação: a notificação judicial do
responsável  pelas ofensas para  explica-las, prevista  no art. 25 da
Lei  de Imprensa, não e requisito indispensavel a propositura da ação
penal, justificando-se apenas no caso de ofensas equivocas.
          5 - Habeas corpus indeferido.